Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO CONTROLADO POR SEMÁFORO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 20.007,07 em favor da parte autora referente a danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta que a sentença não interpretou adequadamente o laudo pericial nos autos. Para tanto, ressalta que diante da colisão entre veículos em cruzamento controlado por semáforos, onde foi confirmada a inexistência de problemas na sinalização semafórica, foi efetuado laudo pericial que concluiu pela impossibilidade de determinar qual o veículo teria avançado o sinal. Ainda, ressalta que parou no semáforo vermelho e quando mudou para verde iniciou o seu movimento, momento em que ocorreu a colisão com o veículo da parte autora que surgiu de forma repentina. Inclusive, assinala o erro na conclusão judicial de que nenhum dos veículos estava parado e iniciou o movimento, tendo a sentença amparado o raciocínio face a indicação de que os veículos estavam a 45 km/h e 50km/h no momento do acidente. Para tanto, afirma que se trata de supostas velocidades, uma vez que o laudo pericial não apresenta indicação de elementos materiais a comprovar as velocidades mencionadas. Enfim, assinala que a conclusão diverge do entendimento de outras decisões do TJDFT.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21153484-21153487). Contrarrazões apresentadas (ID 21153493).
III. No caso, a divergência decorre dos relatos dos fatos que ocasionaram a colisão dos veículos no cruzamento entre vias controlado por semáforos, sendo inconteste que os respectivos semáforos estavam em funcionamento normal, corroborado no laudo pericial ID 21153321, págs. 1/2. Assim, alega a parte autora que transitava pela via principal quando a parte ré avançou o cruzamento e ocasionou o acidente. Lado outro, a parte ré recorrente assinala que estava com o veículo parado no sinal semafórico, quando iniciou o movimento ao ficar verde, ocasião em que ocorreu a colisão com o automóvel da parte autora que surgiu de forma repentina.
IV. Quanto a tese de que a sentença não observou que o laudo pericial atestou pela impossibilidade de identificar a causa determinante do acidente, convém ressaltar que a ausência de conclusão no laudo pericial ID 21153321 decorreu da impossibilidade de se atestar qual o veículo teria prioridade de passagem no cruzamento controlado por semáforos. Contudo, aquela conclusão com base nos elementos existentes na ocasião não impede a averiguação do responsável nestes autos caso seja possível constatar o veículo que teria avançado o sinal de forma indevida.
V. Ainda, não merece acolhida a impugnação da parte ré à conclusão do laudo pericial acerca da velocidade desenvolvida pelos veículos no momento da colisão. Para tanto, ao contrário do que sustenta a parte ré recorrente, o laudo técnico é efetivado por meio da análise da extensão dos danos, local do colisão e cálculos físicos de forma a concluir a velocidade dos veículos, não tendo a parte ré apresentando elementos técnicos a afastar a indicação das velocidades expostas no laudo pericial.
VI. Adiante, destaca-se a incongruência da versão relatada pela parte ré, o que afasta a possibilidade de que a dinâmica do acidente tenha ocorrido nos termos que alega. Isso porque no momento do acidente o seu veículo trafegava a 45 km/h, conforme laudo ID 21153321, pág. 2. Contudo, o seu automóvel é um “GM Cobalt”, modelo 2014, enquanto que, apenas a título de referência, testes de aceleração realizado por revista automotiva especializada, que almeja apurar a máxima aceleração do veículo, utilizando o modelo 1.8 em versão mais recente (2018), indicou que o veículo demora cerca de 5 segundos para acelerar de 0 a 60km/h (4,88 segundos com etanol e 5,43 segundos com gasolina) – fonte: https://carsale.uol.com.br/2018/04/06/volkswagen-virtus-e-chevrolet-cobalt-se-enfrentam-nas-versoes-de-entrada-com-cambio-manual. Destaca-se que o tempo médio assinalado é comum a veículos desse porte, bem como cumpre esclarecer que cálculos físicos apontam que um trajeto de 5 segundos entre 0-60km/h demanda 47,2m para ser atingido (apenas para comprovar o alegado, transcreve-se matéria relativa a veículo diverso – Renault Sandero 1.6 -, que também demandou 5 segundos para a aceleração, o que exigiu 47,2m, conforme apurado na revista automotiva: https://revistacarro.com.br/avaliacao-renault-stepway-iconic-1-6-cvt/). É certo que no caso concreto o veículo da parte ré estava a 45 km/h, sendo a menção a aceleração de 0 a 60 km/h utilizada como orientação para apurar os fatos, eis que este é o parâmetro disponível nos testes efetivados por revistas especializadas. De todo modo, se para atingir 60 km/h o veículo da parte autora, em perfeita aceleração, exigiria cerca de 47 metros, é certo que para atingir 45 km/h seria necessário bem mais do que a metade daqueles 47 metros. Todavia, compulsando as fotos do local do acidente, constata-se que o trecho do cruzamento que a parte autora almejava realizar era de poucos metros (ID 21153321, pág. 4 e ID 21153461, pág. 3), sendo que a análise visual permite atestar que, com menos de 2 ou 3 metros após a sinalização horizontal de parada no semáforo, o veículo da parte ré já estaria ingressando na via principal que almejava cruzar, sendo também evidente que até atingir 45 km/h, em bem mais de 23,5 metros, já teria concluído o cruzamento. Desse modo, afasta-se a alegação da parte ré, eis que é possível confirmar que o seu automóvel não estava parado e iniciou o movimento apenas ao abrir o sinal verde, como alega a parte ré recorrente. Pelo contrário, a partir da velocidade apurada e das condições do acidente constata-se que a parte ré não parou no sinal semafórico.
VII. Por outro lado, é possível corroborar o relato dos fatos indicados pela parte autora, inclusive sendo confirmado que não avançou o sinal vermelho, uma vez que o local possui fiscalização eletrônica (com os sensores de avanço de sinal inseridos antes do exato local do cruzamento e da colisão, conforme ID 21153461, pág. 3), não tendo a parte autora recebido qualquer infração por avanço daquele sinal, conforme comprovado no ID 21153325.
VIII. Por todo o exposto, confirma-se a sentença, eis que atestada a dinâmica do acidente nos termos relatados pela parte autora, sendo incongruente a versão relatada pela parte ré. Enfim, não há que se falar em ofensa a segurança jurídica, sob a tese da parte ré de que deve ser mantida a conclusão exposta em outros precedentes judiciais, uma vez que os fatos e as provas analisadas nestes autos são distintos dos apreciados em outras demandas, sendo possível apurar no caso concreto a responsabilidade da parte ré pelo acidente automobilístico.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.